Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 517. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL INDEFERIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissões no acórdão os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-las.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário no 970.821-RS, reconheceu a repercussão geral referente à cobrança antecipada de ICMS equivalente ao diferencial de alíquotas das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional. A controvérsia foi classificada como Tema no 517. 3.1. No caso em análise a atividade desenvolvida pela embargante consiste na aquisição, por meio de negócios celebrados com a respectiva franqueadora, de artefatos variados com o objetivo de revendê-los no mercado do Distrito Federal. 3.2. Por essa razão, deve ser considerada consumidora final, pois, com intuito comercial, deu margem à criação do fato gerador do ICMS. 3.3. Constatado que a embargante é consumidora final, a situação em exame não se enquadra na tese de repercussão geral relativa ao Tema no 517. 3.4. Requerimento de suspensão do curso processual indeferido.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Inalterado o resultado do julgamento.